Tribunal: STF
Processo: MS 40123
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Eveline Guedes de Oliveira, contra ato judicial proferido pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.  



    A impetrante narra que “[o] Excelentíssimo Senhor Doutor Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará DENEGOU SEGUIMENTO ao ‘Agravo em Recurso Extraordinário em Embargos de Declaração em Apelação Cível’ sob o fundamento de que ‘o manejo do ARE se mostra equivocado, configurando erro grosseiro, eis que seria cabível o agravo interno (artigo 1.030, § 2º do CPC), afastando-se o princípio da fungibilidade’ e que ‘o Tribunal de origem não deve sequer encaminhar às instâncias superiores o agravo do artigo 1.042 quando verificar ser o caso de interposição do agravo interno’, concluindo que ‘tal inadmissão não caracteriza usurpação de competência da Corte Superior’.”  



    Alega que “a doutrina e a jurisprudência incorporaram aos subsequentes diplomas processuais o espírito da regra enunciada no art. 810 do CPC/39, abrandando o rigor da singularidade e permitido que um recurso equivocado fosse conhecido como o apropriado para o desafio da decisão recorrida”.  



    Na petição inicial, a impetrante tece considerações diretamente relacionadas com o mérito da demanda em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, na qual foi interposto o Recurso Extraordinário cujo seguimento foi negado. À citada negativa de seguimento sobreveio a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC, que foi rejeitado por meio do ato judicial impugnado neste Mandado de Segurança.



    Afirma, ainda, que a questão de mérito tratada na demanda de origem possuía repercussão geral por ser “relevante para a coletividade do ponto de vista jurídico, transcendendo a esfera subjetiva do processo”.



    Requer a concessão da gratuidade de justiça neste mandado de segurança e, no mérito, pede a concessão da segurança “de modo a reformar o Acórdão ao id. 7238182, para assegurar à recorrente, com fundamento no art. 5º, inciso XXXVI da CF/88, a proteção e restabelecimento do seu provimento originário no cargo de Técnico Judiciário”.  



    É o relatório. DECIDO.  



    Analisando as alegações da parte impetrante e com fundamento no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, concedo o benefício da justiça gratuita. Na sequência, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento, bem como porque o Plenário deste Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência a respeito da inviabilidade do presente pleito (artigo 52, parágrafo único, do RISTF). Dispenso também as informações da autoridade coatora.  



    Quanto à impetração, ressalto que o art. 102, I, d, da Constituição da República dispõe acerca da competência originária deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. 



    Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação de mandamus impetrado contra atos do TJ/CE. 



    No ponto, destaco o que estabelece a Lei Orgânica da Magistratura:  



    “Art. 21. Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...)



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos presidentes e os de suas câmaras, turmas e seções.” (destaquei) 



    Após reiteradas decisões acerca da matéria, esta Suprema Corte sumulou seu entendimento no enunciado do Verbete Sumular n. 624, in verbis: 



    “Súmula 624 - Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais.”  



    Com efeito, a Constituição da República fixa, em seu artigo 102, o rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não se extrai atribuição originária de processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Vice-Presidente de Tribunal de Justiça.  



    Dessa forma, concluo que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional absolutamente incompetente para apreciar a causa.



    Destaco, ainda, que este Supremo Tribunal Federal entende que, ressalvados casos excepcionais em que se verifique teratologia no ato impugnado, não devem ser conhecidos mandados de segurança impetrados contra decisões de magistrados no exercício da prestação jurisdicional, dada a existência de mecanismos próprios de impugnação de decisões judiciais, quais sejam, os recursos ou a via da ação rescisória. Cito ementas de precedentes desta Suprema Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL  EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (MS 38286 AgR, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 22/07/2022)  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. 1. Agravo interposto contra decisão em que neguei provimento a recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considerou inadmissível mandado de segurança impetrado para impugnar decisão da Corte Especial daquele Tribunal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Precedentes. 3. A parte recorrente não traz argumentos suficientes para modificar a decisão ora agravada. O suposto ato coator apresentou fundamentação adequada, fazendo remissão à jurisprudência do STJ e à legislação. Assim, não se configura como ato teratológico. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RMS 38814 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2023)



    Esses entendimentos ratificam a jurisprudência que restou consolidada na Súmula nº 267 do STF, que assim reza: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.



    Merece ressalva que, conforme se extrai dos autos, o dispositivo do ato judicial impugnado no presente writ conta com a seguinte redação (eDOC nº 36, p. 7):



    “Portanto, no exercício do juízo de prelibação que é concedido à Vice-Presidência no presente instante processual e cingido às aludidas razões, verifica-se que os julgadores adotaram conclusão que se coaduna aos aludidos precedentes do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual entendo ser o caso de negar seguimento ao recurso especial. 



    Em virtude do exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC/2015, nego seguimento ao recurso, por aplicação dos TEMAS 41 e 660, ambos do STF.” (grifos acrescidos)  



    Face à negativa de seguimento, a parte impetrante interpôs recurso de Agravo fundado no art. 1.042 do CPC (eDOC nº 37, p. 14). Contudo, a norma processual (art. 1.030, § 2º, do CPC) é clara em dispor que, nesses casos, deve ser interposto o recurso de Agravo Interno. Dessa forma, reputo inequívoco o erro grosseiro consubstanciado na interposição, na demanda de origem, de recurso manifestamente incabível. Esse é o entendimento pacificado nesta Suprema Corte, conforme se vê em aresto exemplificativo:



    Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de prestação de contas. Decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. Recurso cabível. Agravo interno. Princípio da fungibilidade. Aplicação. Impossibilidade. Erro grosseiro. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento ao recurso. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 3. O “erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes: ARE 1.138.987-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. em 1º.10.2019; Pet 5.951-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. em 1º.06.2016; e Pet 5.128-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 15.04.2014” (ARE 1282030-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: ARE 1.138.987-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. (STF - ARE: 1440949 RS, Relator: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 18/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-04-2024 PUBLIC 03-04-2024)



    Portanto, para além da incompetência absoluta deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, o presente Mandado de Segurança, não vislumbro qualquer teratologia ou ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1°, do RISTF, NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança.



    Custas pela impetrante, observada a suspensão de sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente